Tribunal: TJDFT
Processo: 0037695-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel objeto da presente ação de usucapião encontra-se em propriedade comum entre a TERRACAP e outros. Tendo em vista que, em princípio, a ação de usucapião, destinada à aquisição de bem autônomo e individualizado, não se configuraria a via adequada para tal finalidade, intimem-se as partes, nos termos do artigo 10 do CPC, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse de agir nesta demanda.